Tribunal: TJSP
Processo: 1040912-55.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência, para . Recurso do autor.
1. Contratos de adesão são lícitos, previstos no sistema jurídico e, por si só, não têm capacidade de viciar a vontade do aderente, inexistindo, qualquer ofensa ao dever de informação.
2. Juros. Inaplicabilidade da limitação de juros prevista na Lei da Usura às

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência, para . Recurso do autor.
1. Contratos de adesão são lícitos, previstos no sistema jurídico e, por si só, não têm capacidade de viciar a vontade do aderente, inexistindo, qualquer ofensa ao dever de informação.
2. Juros. Inaplicabilidade da limitação de juros prevista na Lei da Usura às instituições financeiras.
3. Aplicação de taxa de juros dentro da legalidade. Índices que não destoam daqueles aplicados por outras instituições financeiras durante o período. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650684
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040912-55.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante ITAMAR DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040912-55.2019.8.26.0196 - A - Voto no 6076.
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1040912-55.2019.8.26.0196
Apelante: Itamar da Silva
Apelado: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Comarca: Franca
Juiz(a): Milena de Barros Ferreira.
Voto no 6076.
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de parcial
procedência, para . Recurso do autor.
1. Contratos de adesão são lícitos, previstos no sistema
jurídico e, por si só, não têm capacidade de viciar a
vontade do aderente, inexistindo, qualquer ofensa ao dever
de informação.
2. Juros. Inaplicabilidade da limitação de juros prevista na
Lei da Usura às instituições financeiras.
3. Aplicação de taxa de juros dentro da legalidade.
Índices que não destoam daqueles aplicados por outras
instituições financeiras durante o período. Sentença
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra sentença de parcial
procedência de fls. 97/106 para: (i) declarar a nulidade das cláusulas referentes às tarifas
de seguro de proteção financeira e da capitalização de parcela premiável, observando
que os encargos, bem como, os juros contratuais cobrados sobre estas tarifas, deverão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040912-55.2019.8.26.0196 - A - Voto no 6076.
3
ser abatidos do montante da dívida e, na hipótese de quitação do contrato, devolvidos,
corrigidos monetariamente desde seu desembolso, e com juros de mora de 1% ao mês
desde a citação; (ii) impor a sucumbência reciproca, com a divisão das despesas
processuais entre as partes, honorários advocatícios do patrono da parte autora no valor
de 15% do valor da condenação e, do patrono da ré, de 10% do valor do pedido não
acolhido, observado os benefícios da justiça gratuita concedidos (fls. 27).
O autor recorre e alega, em síntese, que: a) há falta de
clareza na informação dos critérios empregados pela Instituição Financeira ao
estabelecer as contraprestações, em evidente descumprimento ao dever de informar
previsto no artigo 52 do CDC; b) ainda que livremente pactuado o contrato de
financiamento, há que reconhecer suas nulidades em face do artigo 46 do Código de
Defesa do Consumidor, haja vista que a taxa de juros remuneratórios se mostra
extremamente alta se comparadas a taxa média de mercado na época; c) o contrato em
questão é por adesão, em razão do que a máxima pacta sunt servanda deve ser mitigada
para revisar ou anular cláusulas abusivas (fls. 113/121).
Vieram aos autos as contrarrazões da ré (fls. 125/127).
Recurso tempestivo, regularmente processado e isento de
preparo (fls. 27).
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Na petição inicial, a parte autora pleiteou a revisão do
contrato de financiamento firmado entre as partes sob a alegação de que o contrato
contém diversas cláusulas abusivas, notadamente, inadmissibilidade da capitalização de
juros, taxa de juros acima da média de mercado, tarifa de registro de contrato, tarifa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040912-55.2019.8.26.0196 - A - Voto no 6076.
4
avaliação do bem, seguro proteção financeira, IOF e capitalização de parcela premiável.
A sentença questionada neste recurso julgou parcialmente
procedente a demanda, restando a irresignação do autor.
O contrato de financiamento de veículo entabulado entre
as partes, em 48, prevê: (a) valor do bem R$ 18.845,89; (b) 48 parcelas de R$ 674,00;
(c) tarifa de registro (R$ 101,54) e tarifa de avaliação do bem (R$ 350,00); (d) IOF (R$
599,86); (e) capitalização de parcela premiável (R$ 94,49); (f) Taxa de juros efetiva de
2,41% ao mês e 33,01% ao ano; (g) Custo efetivo total anual de 42,40% ao ano (fls.
57/63).
1. Os contratos de adesão são lícitos, previstos no
sistema jurídico e, por si só, não têm capacidade de viciar a vontade do aderente,
inexistindo, qualquer ofensa ao dever de informação, prevista nos artigos 46 e 47, do
Código de Defesa do Consumidor.
2. As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação
da Lei de Usura, questão está também sedimentada pela jurisprudência, notadamente
pela Súmula 596, do Supremo Tribunal Federal. A limitação de 12% ao ano (artigo 192,
VIII, parágrafo 3o, da Constituição Federal, então vigente e anterior a Emenda
Constituição n. 40, de 29.05.2003) não era autoaplicável e dependia de lei
complementar regulamentar (cfr. RT 715/301).
Assim, os encargos convencionados não podem ser
alterados com base na simples alegação de abuso, violação do Código de Defesa do
Consumidor, ou excesso da taxa dos encargos remuneratórios permitidos pela legislação
do sistema financeiro.
3. No caso, o índice da taxas de juros não destoa dos que
estariam sendo praticados por instituições bancárias equivalentes durante o período
(https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros), não sendo suficiente à constatação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040912-55.2019.8.26.0196 - A - Voto no 6076.
5
eventual abusividade o simples fato de a taxa média de mercado para o mês da
celebração do contrato, fornecida a fls. 57, apontar índice inferior ao adotado no
contrato, uma vez que a taxa média de juros é um critério orientador, mas não
exclusivo, no qual se admite uma faixa razoável para a variação dos juros.
4. Portanto, a respeitável sentença deve ser mantida,
também pelos seus fundamentos.
Nesta fase recursal, impõe-se a majoração dos honorários
do advogado da parte ré 10% para 12 % (doze por cento) do valor do pedido não
acolhido, nos termos do artigo 85, § 2o e 11, do Código de Processo Civil, observada a
gratuidade concedida (fls. 27).
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de
justiça gratuita, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de
Aguiar, j. em 14.5.1996).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator